Tribunal: TJDFT
Processo: 0793456-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0793456-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO CAVALCANTE DE VASCONCELOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover, compulsando os autos verifica-se que os documentos mencionados pelo recorrente por meio da petição ID 75499226, já encontram-se anexados, correspondendo aos IDs 74470618 (ID de origem 226971084) e ID 74470619 ( ID de origem 226971083). Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília, 26 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito